Tribunal: STF
Processo: Rcl 42218
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Jackson Ramos dos Santos afirma haver o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 0002288-76.2016.8.26.0642, usurpado a competência do Supremo e desrespeitado o decidido nos habeas corpus nº 67.917, 83.542 e no recurso ordinário em habeas corpus nº 84.903, bem assim o assentado nos recursos extraordinários nº 136.239 e 287.658.
    O Tribunal reclamado, nas informações, noticia ocorrido o trânsito em julgado, na origem, em 25 de maio de 2020.
    Esta medida foi protocolada em 14 de julho subsequente.
    2. Descabe o manuseio da reclamação quando a decisão impugnada já houver alcançado a preclusão maior. Observem o previsto no artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil e o verbete nº 734 da Súmula deste Tribunal, com o seguinte teor:
    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator